Tribunal: TJDFT
Processo: 0703472-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. PRESENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR. DEMONSTRAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
2. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
3. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
4. No caso dos autos, o Juízo singular valorou concretamente a periculosidade dos agentes supostamente envolvidos na empreitada criminosa, inclusive o ora paciente, consignando os elementos que demonstrariam a necessidade da tutela cautelar, dentre os quais, o estado de flagrância do paciente por ocasião de sua prisão, a materialidade do delito e os indícios de sua autoria, visando a conversão da prisão em preventiva, a manutenção da ordem pública, diante da gravidade do crime, bem como das circunstâncias de execução do iter criminis e dos motivos, causando grande abalo à paz social, impondo imediata ação do Estado com a finalidade de inibir delitos de tal natureza, além das anotações criminais anteriores em nome do paciente e do fato de estar em cumprimento de pena com considerável lapso temporal ainda em aberto, revelando-se, por isso mesmo, adequada e idônea a fundamentação para a finalidade proposta, qual, seja a decretação da prisão preventiva.
5. Ordem denegada.